Tribunal: TJDFT
Processo: 0734962-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734962-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA CARDOSO RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jessica Cardoso Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 138236180 do processo n. 0713025-47.2022.8.07.0018) que, nos autos mandado de segurança impetrado contra ato do presidente da comissão de concurso do instituto AOCP, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava a alteração do gabarito oficial em relação a 3 (três) questões da prova objetiva do concurso público para o cargo de policial penal do Distrito Federal, com a atribuição do ponto à impetrante e seu reposicionamento na tabela classificatória, permitindo-se que prossiga no certame. Em suas razões recursais (ID 40379516), sustenta a agravante que “prestou concurso público para o cargo de policial penal do Distrito Federal e obteve a nota total de 92,78, restando eliminada, nos termos do item 11.5.1 do edital de abertura”, pois obteve “nota inferior a 20,00 pontos na soma dos cadernos de conhecimentos básicos”, que, no caso, foi de 16,78. Destaca que “a nota de corte final ficou em 75 pontos” e que “conseguiu pontuação suficiente para a sua devida aprovação nesta fase do concurso e possui nota superior à de candidatos que figuram como aprovados, o que, por si só, fere a proporcionalidade, a razoabilidade e a melhor busca pelo interesse público”. Aponta a existência de “ilegalidade em algumas das questões cobradas na prova objetiva do mencionado concurso”, a saber, as de número 7, 13 e 33 da prova tipo 3, haja vista a “intransigência da banca examinadora em anular as mesmas”. Aduz que, em que pese o teor do julgado do excelso STF no RE 632.853/CE (Tema 485), é possível a intervenção do Poder Judiciário “quando o assunto em comento for a anulação de questões objetivas de concurso público”. Menciona que o art. 32 da Lei distrital n. 4.949/12 estabelece que as questões de concurso público devem ser redigidas sem duplicidade de interpretação e com o mesmo padrão gramatical exigido do candidato. Com relação à questão n. 7 da prova, defende que o termo “então” utilizado no texto, diferentemente do sinalizado no enunciado, não indica a ideia de conclusão em sua segunda aparição, mas de intervalo temporal. No tocante à questão n. 13, aduz que a alteração da expressão “uma espécie de jogo de memória” proposta na assertiva por “um ‘jogo da memória’” altera o seu sentido original, mesmo que empregada entre aspas. No que se refere à questão n. 33, salienta a possibilidade de alteração de um arquivo bitmap(imagem) inserido como assinatura no software Outlook. Argumenta, além da probabilidade de direito, conforme exposto alhures, a existência do perigo de dano, haja vista “a iminência da realização das próximas fases do concurso e o entendimento do STF, que veda indenizações e compensações de candidatos de concurso público nomeados de forma tardia”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que se anule as questões impugnadas da prova, permitindo-se que a agravante participe das demais etapas do concurso até que decisão ulterior seja proferida. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC e o art. 7o da Lei n. 12.016/09 não autorizam sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Inicialmente, destaca-se que, em apreciação ao recurso extraordinário n. 632.853/CE, julgado sob a sistemática da repercussão geral, a excelsa Corte Suprema firmou a tese “de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. Merece transcrição, no que é relevante, trecho da ementa do acórdão de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, quando do julgamento do RE n. 632.853/CE, ad litteris: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853/CE, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26/6/2015 PUBLIC 29/6/2015) A par de tal quadro, evidencia-se que a alegação de erro no gabarito oficial da banca examinadora não se mostra suficiente para, sem um aprofundamento do assunto, dar azo à pretendida intervenção judicial. Isso porque há necessidade de se adentrar ao mérito dos quesitos para analisar a avaliação feita pela banca examinadora e a conclusão à qual chegou, sobre ser certa ou errada as assertivas dos enunciados das questões impugnadas, o que extrapola, evidentemente, o controle de legalidade delineado no julgamento do RE n. 632853/CE acima consignado. Com efeito, a agravante, em verdade, almeja que este Juízo, numa análise preliminar, substitua a banca examinadora para avaliar respostas dada pela candidata, adentrando-se no mérito no ato. Portanto, não se divisa, ao menos numa análise inicial, ilegalidade ou abuso de poder, circunstância apta a justificar a atuação do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, quanto aos critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora do concurso público. Logo, afastada a probabilidade do direito. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora